Tribunal: TJDFT
Processo: 0737975-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS PATRIMONIAIS. CREDIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE DE 1/8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso.
2. As declarações das vítimas, da testemunha policial corroborando a ação delitiva registrada nas filmagens acostadas aos autos, não deixam dúvidas de que a acusada cometeu dois crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (faca) e um roubo simples, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.
3. Não há falar na desclassificação do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca para furto simples, eis que comprovada a violência/grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo.
4. Com relação ao cálculo da pena-base, o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada.
4.1. Adotado o referido critério, mantém-se as penas-bases estabelecidas na sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.